Tribunal: TJES
Processo: 5046021-38.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046021-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: STUDIO TSAE LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5046021-38.2024.8.08.0024

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida:
STUDIO TSAE LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO NÃO EFETIVADA. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por
STUDIO TSAE LTDA
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.

A parte autora narrou ter solicitado a transferência do serviço de internet para uma nova sala no mesmo prédio, porém a requerida não atendeu à solicitação, levando-a a cancelar o contrato. Como consequência, a Telefônica Brasil S.A. cobrou multa rescisória e promoveu a negativação do nome da autora no Serasa.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a)
CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA,
de modo que
CONDENO
a Ré na obrigação de cancelar o débito referente à penalidade aplicada em desfavor da Requerente, no valor de R$ 870,04, quanto a fatura vencida em 15/04/2023, do plano identificado pelo Código do cliente: 8999 3718 3665, em razão da rescisão contratual/rompimento do pacto dentro do período de permanência, devendo a Ré proceder à baixa da anotação dos débitos em seus sistemas e solicitar a exclusão das anotações da dívida formuladas por terceiros parceiros, em especial, do SERASA (já cumprido pela Ré); b)
CONDENO
a requerida a pagar a Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC). c) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

No recurso, a recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a regularidade da cobrança e a inexistência de falha na prestação do serviço, defendendo a validade da multa rescisória e da negativação do nome da empresa recorrida.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A recorrente sustenta que a relação contratual não estaria sujeita ao CDC, pois os serviços de telefonia seriam essenciais à atividade da empresa recorrida. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que empresas podem ser equiparadas a consumidores quando demonstrada vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional.

No presente caso, a recorrida figura como destinatária final do serviço, não havendo evidência de que utilizava a internet para revenda ou integração em sua atividade produtiva. Assim, aplica-se o CDC (arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90).

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

A recorrida demonstrou que solicitou a transferência do serviço de internet para uma nova sala no mesmo edifício, conforme protocolos apresentados, mas a operadora não realizou a mudança.

Por sua vez, a operadora não comprovou a alegada impossibilidade técnica, limitando-se a argumentar que a rescisão partiu da consumidora. No entanto, conforme a Resolução nº 632/2014 da ANATEL, o prazo para atendimento de solicitações de mudança de endereço é de 5 dias úteis, podendo ser estendido a 10 dias caso haja justificativa. O descumprimento desse prazo caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da operadora, nos termos do art. 14 do CDC.

A cobrança da multa por rescisão contratual somente seria legítima se o encerramento do contrato tivesse ocorrido por interesse exclusivo da consumidora. Entretanto, o cancelamento foi consequência da inércia da operadora, que deixou de cumprir com sua obrigação contratual.

Dessa forma, não há como imputar à consumidora o dever de pagar multa rescisória por um contrato cujo cumprimento foi inviabilizado pela própria fornecedora.

A inscrição do nome da recorrida nos cadastros restritivos decorreu de um débito ilegítimo, pois a multa rescisória era indevida. O STJ tem entendimento pacífico de que a negativação indevida caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova do abalo sofrido pelo ofendido (Súmula 385 do STJ).

No presente caso, ficou comprovado que a negativação foi efetivada pela operadora, sem qualquer justificativa plausível. Assim, o dano moral está configurado.

O valor de R$4.000,00 arbitrado na sentença observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o porte econômico da ré e o caráter pedagógico da condenação.

Desse modo, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A. e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)